Tribunal: CARF
Processo: 10831.011945/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.011945/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.402 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
MULTA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
Cabível a aplicação da penalidade quando a autuada deixa de apresentar
documentos solicitados pela fiscalização em intimação, caracterizando
embaraço nos termos do art. 107, IV, "c" do DL no 37/1966
NÃO APRESENTAÇÃO OU NÃO MANUTENÇÃO, EM BOA GUARDA E
ORDEM, DE DOCUMENTOS OU ARQUIVOS. Fatos sancionáveis com a
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "b", do Decreto-lei n° 37/1966,
aplicada por mês calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração, fls. 02-16, lavrado para aplicar multa aduaneira por
falta de documentação e falta de manutenção de documentos em arquivo pelo prazo
prescricional, imputando-se a multa prevista no art. 107, IV, “b”, e multa por não atendimento à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.011945/2007-11
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.402 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.011945/2007-11

intimação, criando embaraço à fiscalização, nos termos do art. 107, IV, “c”, todos do Decreto-lei
no 37/1966, no valor total de R$ 115.000,00.
As acusações fiscais foram assim dispostas:
001 - EMBARAÇO OU IMPEDIMENTO À AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO,
INCLUSIVE NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO
Em auditoria nos procedimentos adotados pela contribuinte supracitada, autorizada a
operar despacho aduaneiro de remessas expressas, foram expedidas intimações
solicitando a apresentação de documentos e esclarecimentos, que, contudo, a empresa
deixou de atender, conforme encontra-se descrito no TERMO DE VERIFICAÇÃO E
CONSTATAÇÃO, parte integrante deste auto de infração.
As penalizações aqui tratadas referem-se às situações descritas nos seguintes títulos do
TERMO DE VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO:
II - DOS FATOS E SANÇÕES APLICÁVEIS
2. FATOS SANCIONÁVEIS COM MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV,
ALÍNEA "C" DO DECRETO-LEI N° 37/1966, COM REDAÇÃO DADA PELO ART.
77 DA LEI N° 10.833/2003
a) SITUAÇÃO DESCRITA NO TÍTULO III, TÓPICO 4, DO RELATÓRIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10831.011795/2005-75: não apresentação, pela
empresa, de informação relativa à remessa expressa n° 46807736005 em face da
Intimação ALF/VCP/EQREX n° 039/2005 e também em face da Intimação n° 1 da
Comissão (Refere-se à INFRAÇÃO N° 4 descrita no Relatório)
b) SITUAÇÃO DESCRITA NO TÍTULO III, TÓPICO 5, DO RELATÓRIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10831.011795/2005-75: não apresentação, pela
empresa, por escrito, do código fonte com todas as sub-rotinas do Sistema SICI
(Refere-se à INFRAÇÃO N° 7 descrita no Relatório)
002 - NÃO APRESENTAÇÃO OU NÃO MANUTENÇÃO, EM BOA GUARDA E
ORDEM, DE DOCUMENTOS OU ARQUIVOS
Estabelece o art. 71 da Lei n° 10.833/2003, que "o despachante aduaneiro, o
transportador, o agente de carga, o depositário e os demais intervenientes em operação
de comércio exterior ficam obrigados a manter em boa guarda e ordem, e a apresentar à
fiscalização aduaneira, quando exigidos, os documentos e registros relativos às
transações em que intervierem, ou outros definidos em ato normativo da Secretaria da
Receita Federal, na forma e nos prazos por ela estabelecidos".
Adicionalmente, conforme regulamentação estabelecida pela Instrução Normativa SRF
n° 122/2002 e, posteriormente, pela IN RFB n° 560/2005, a empresa de transporte
expresso internacional habilitada ao despacho aduaneiro de remessas expressas está
obrigada a manter, pelo prazo prescricional, em arquivo organizado em ordem
cronológica, em meio físico ou eletrônico, toda a documentação comprobatória dos
despachos e os comprovantes de entrega das remessas aos destinatários.
Em auditoria nos procedimentos adotados pela contribuinte supracitada, autorizada a
operar despacho aduaneiro de remessas expressas, expediu-se intimações para que
fossem apresentados documentos que deveriam estar sob guarda da intimada, deixando
a empresa, contudo, de apresentá-los no prazo estabelecido ou mesmo não os
apresentando. Por não ter atendido as obrigações nas situações descritas no TERMO DE
VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO, parte integrante deste auto de infração, a autuada
incorreu em condutas sancionáveis com multa.
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.402 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.011945/2007-11

As penalizações aqui tratadas referem-se às situações descritas nos seguintes títulos do
TERMO DE VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO:
II - DOS FATOS E SANÇÕES APLICÁVEIS
1. FATOS SANCIONÁVEIS COM MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV,
ALÍNEA "b" DO DECRETO-LEI N° 37/1966, COM REDAÇÃO DADA PELO ART.
77 DA LEI N° 10.833/2003
a) SITUAÇÃO DESCRITA NO TÍTULO III, TÓPICO 6, SUBTÓPICO 6.2, ITEM "m"
DO RELATÓRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10831.011795/2005-75:
não apresentação, pela empresa, das faturas comerciais relativas a 13 (treze) remessas
expressas, conforme requerido pela Comissão e localizadas em diligência junto à UPS
ou apresentada em outra circunstância (Refere-se à INFRAÇÃO N° 14 descrita no
Relatório)
b) SITUAÇÃO DESCRITA NO TÍTULO III, TÓPICO 6, SUBTÓPICO 6.8 DO
RELATÓRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10831.011795/2005-75: não
apresentação, pela empresa, de documentos requeridos pela fiscalização e atestada na
resposta apresentada em 25/05/2007 à Intimação n° 14 (Refere-se à INFRAÇÃO N° 16
descrita no Relatório)
Conforme termo de verificação fiscal de fls. 18-52, o auto de infração é fruto de
uma Comissão de Sindicância instaurada pela Portaria 0800/P no 212/2005, no bojo do qual
foram apuradas diversas irregularidades informadas no Processo Administrativo n°
10831.011795/2005-75.
A Comissão realizou uma auditoria detalhada, elaborando um Relatório juntado
em fls. 477-729 com o resultado das apurações. Com fundamento nesse Relatório, a fiscalização
observou diversas infrações identificadas como passíveis de aplicação de sanção administrativa
ou mesmo pecuniária. Como os fatos são diversos, foram agrupados por natureza de sanção
aplicável, para serem objeto de autuações específicas. Este auto de infração refere-se à aplicação
de sanção pecuniária, consistente na imposição de multa prevista no art. 107, inciso IV, alíneas
"b" e "c" do Decreto-lei n° 37/1966
Apresentada a impugnação, a 2o Turma da DRJ/SP2 proferiu o Acórdão 17-
43.483, fls. 905-921, para julgar parcialmente procedente, cancelando a multa por obstrução à
fiscalização conforme descrição 2. a) acima (não apresentação, pela empresa, de informação
relativa à remessa expressa n° 46807736005 em face da Intimação ALF/VCP/EQREX n°
039/2005), diante de seu não enquadramento na hipótese do art. 107, IV, “c” do DL 37/1966, o
que poderia estar em duplicidade com a infração sobre a falta de manutenção da documentação
em boa ordem.
A r. decisão de piso também julgou parcialmente procedente as multas aplicadas
em razão de falta de manutenção da documentação em boa ordem, bem como pela falta de
apresentação de 13 faturas comerciais, com a imputação do art. 107, IV, “b” do DL 37/1966. A
penalidade deve ser aplicada por mês calendário, mas a fiscalização aplicou por infração
isoladamente considerada. Com isso, a d. DRJ reduziu a autuação para considerar a aplicação da
multa por mês calendário.
Com isso, restaram as seguintes infrações:
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.402 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.011945/2007-11

b) SITUAÇÃO DESCRITA NO TÍTULO III, TÓPICO 5, DO RELATÓRIO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10831.011795/2005-75: não apresentação, pela empresa,
por escrito, do código fonte com todas as sub-rotinas do Sistema SICI (Refere-se à INFRAÇÃO
N° 7 descrita no Relatório). Multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 107,
inciso IV, alínea "c" do Decreto-Lei n° 37/1966; e
1. FATOS SANCIONÁVEIS COM MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO
IV, ALÍNEA "b" DO DECRETO-LEI N° 37/1966, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 77
DA LEI N° 10.833/2003, aplicada por mês calendário em que se verificou ou a falta da
manutenção da documentação em boa ordem, ou a falta de apresentação de documentação
exigida pela fiscalização. Multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Não há recurso de ofício.
Notificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário de fls. 929-
959, argumentando, em síntese:
- Preliminar de nulidade da r. decisão por cerceamento de defesa e ofensa aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, eficiência, devido processo legal,
segurança jurídica e verdade real, além da omissão. Isso porque a Recorrente pleiteou ao final de
sua impugnação a produção de provas testemunhais, bem como cópia do processo de sindicância
porventura instaurado contra o auditor fiscal que, em conluio com um de seus empregados,
ocultou documentação para sonegar imposto devido na importação da remessa expressa n°
46807736005 de outubro/2005;
Quanto ao mérito:
Em relação à infração pela falta de apresentação do código fonte com as sub-
rotinas do sistema SICI:
- sustenta falta de motivação e ausência de subsunção do fato à norma;
- sustenta proteção legal à propriedade intelectual e segredo comercial, passível de
entrega à fiscalização apenas sob ordem judicial;
- afirma que abriria mão da proteção legal ao sigilo comercial se a fiscalização
assinasse compromisso de confidencialidade pelas pessoas que eventualmente tivessem acesso a
esses segredos da empresa;
- a fiscalização se recusou a assinar o termo de confidencialidade, e a exigência
fiscal não encontrava respaldo legal.
- a fiscalização fundamentou a aplicação da sanção pecuniária, afirmando que a
exigência deveria ter sido cumprida, nos termos da alínea "d", inciso I, do art. 2° do Decreto n°
6.641/2008 e art. 1.193 do Código Civil, dispositivos que supostamente permite à fiscalização a
exigir a documentação albergada pelo sigilo;
- sustenta que o Decreto n° 6.641/2008, não se encontrava em vigor à época do
suposto ato de embaraço, e o Decreto n° 3.611/2000, que vigia na época dos fatos não previa
competência do Auditor-Fiscal para "examinar a contabilidade de sociedades empresariais";
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.402 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.011945/2007-11

- sustenta que o art. 1.193 do Código Civil não se aplica ao caso, o código fonte
de um programa de computador não se trata de "exame de escrituração no exercício de
fiscalização do pagamento de impostos". O Sistema SICI não é escrituração contábil;
- afirma que a recusa de apresentação de explicações sobre as sub-rotinas do
código fonte de seu programa de computador não foi imotivada, não sendo possível a aplicação
da sanção;
Quanto à aplicação das multas por mês-calendário
- alega falta de razoabilidade e proporcionalidade;
- sustenta que a existência de apenas dois fatos jurídicos ocorridos
respectivamente nos meses de julho de 2003 e maio de 2007;
- sustenta que o fundamento dessa parte da autuação é a não manutenção em boa
guarda dos arquivos da empresa e sobre tal fundamento não é razoável aplicar um critério
multiplicador de multas;
- ainda, como exclusão da culpabilidade e obediência à verdade real, sustenta que
apresentou com a sua impugnação 11 (onze) faturas referentes às remessas expressas amparadas
pelos conhecimentos de carga, que evidencia a sua boa-fé em demonstrar à Receita Federal que
não houve prejuízos à União e que seus documentos encontrava-se em boa ordem;
- sustenta que a omissão de alguns documentos teve como causa supostos atos
ilícitos praticados por funcionário público federal em conluio com ex-funcionário da Recorrente;
- sustenta que na época das remessas expressas T041f3SRBMZ e
030862HXFCM, a IN SRF n° 122/02, por ser uma reles instrução (ato infralegal), não impunha a
obrigação de guarda do anexo da DRE-I (que passou a ser exigida apenas a partir da IN SRF n°
560/05, amparada na Lei n° 10.833/2003), não sendo permitido, portanto, por força do princípio
tempus regit actum e em face do disposto no art. 5o XL, da Constituição Federal, penalizar a
Recorrente por não ter apresentado documento que não era regularmente exigido pela regra
vigente à época dos fatos;
- em nome da verdade real, os documentos que não foram apresentados na
fiscalização foram apresentados em sede de impugnação, o que comprova que, no fundo, apenas
poucos documentos restaram extraviados e deixaram de ser apresentados;
- na aplicação da penalidade, deve o órgão administrativo ponderar o grau de
culpa, com vistas a verificar se o extravio significou, ou não, um fato circunstancial, corriqueiro
e inerente à atividade da empresa autuada. Essa averiguação, como dito, é plenamente possível
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade , que orientam o
processo administrativo sancionador.
É o relatório.
Voto
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.402 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.011945/2007-11

Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos exigidos pela legislação.
De início, cumpre fixar os pontos controvertidos, limitados à análise dos seguintes
pontos do auto de infração:
1) Multa por obstrução e embaraço à fiscalização. Art. 107, IV, “c” DL
37/1966:
- não apresentação, pela empresa, por escrito, do código fonte com todas as sub-
rotinas do Sistema SICI (Refere-se à INFRAÇÃO N° 7 descrita no Relatório)
2) Multa por mês-calendário por falta de apresentação à fiscalização dos
documentos relativos à operação que realizar ou em que intervier. Art. 107, IV, “b” DL
37/1966:
- pela não apresentação das faturas comerciais relativas às 13 (treze) remessas
expressas acima referidas, amparadas pelos Conhecimentos de Carga n° 46673862598
46507706276,
46507706285,
46718170642,
560157KSB7Y,
96E5W87MQKH,
0E2V5OHPBKK,
0E2V5OHDVNC,
561937GPZL9,
02743VGLLZB,
0E3522KCSNJ,
340983HS7HR e W96743GRQGR, conforme requerido em intimação;
3) Multa por mês-calendário por falta de manutenção da documentação em
boa ordem dos arquivos relacionados com as operações que realizar ou intervier. Art. 107,
IV, “b” DL 37/1966:
-
remessas
1Z24FT766933355248,
T041F3SRBMZ,
030862HXFCM,
658E26KXZFH, 658E26KY9QD, 658E26M8H9F e AE16248YLPJ. Em relação a cada uma das
sete operações aqui analisadas, o descumprimento, pela UPS, da obrigação de apresentar à
fiscalização, em boa ordem, os documentos relativos a operação que realizou ou em que
interveio.
Preliminarmente, a Recorrente sustenta nulidade do acórdão recorrido por
cerceamento de defesa e ofensa aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, eficiência, devido processo legal, segurança jurídica e verdade real, além da
omissão, argumentando que nada foi decidido ou manifestado sobre seu requerimento pela
produção de provas.
As provas requeridas pela Recorrente estão relacionadas com o arrolamento de
duas pessoas para fazer prova testemunhal; cópia integral de eventual processo administrativo
disciplinar instaurado em face do Auditor Fiscal, Sr. Dionísio Gimenez, que em conluio com um
de seus empregados adulterou documentos de importação.
Trata-se de provas que nada provam e não têm nenhuma pertinência com o
deslinde da causa. Importante lembrar, conforme reiteradamente decidido pelo STJ (REsp no
1703376/PB, j. 06/10/2020; AgInt no REsp 1819583/CE, j. 14/09/2020; EDcl nos EREsp
1169126/RS, CORTE ESPECIAL, j. 18/11/2020), que o julgador não é obrigado a enfrentar os
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.402 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.011945/2007-11

argumentos trazidos pelas partes que não tenham nenhuma capacidade, em tese, de negar ou
alterar a conclusão do julgador.
O STJ mantém esse entendimento, com base no art. 489, § 1o, inc. IV do
CPC/2015, que dispõe que “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Referido dispositivo
significa que o julgador deve se pronunciar sobre os argumentos considerados suficientes para
fundamentar sua decisão, isto é, o dispositivo impõe a necessidade de enfrentamento pelo
julgador dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do
julgado.
Ademais, não há prova testemunhais em procedimento fiscal. As provas
apresentadas em processos administrativos são documentais, nos termos do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, e obedecem ao princípio da eventualidade, devendo ser juntados na mesma
oportunidade, quando da impugnação, salvo exceções expressamente dispostas no mesmo
dispositivo:
Art. 16. § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (grifei)
Quanto ao procedimento interno de sindicância, a Recorrente pediu para sua
juntada aos autos. Trata-se de procedimento interno da RFB para apuração da conduta do
importador de um laptop, sr. Dionísio Gimenez, auditor da receita, que possuía amizade com um
dos empregados da Recorrente, sr. Alessandro. Em razão de seu cargo na empresa, “Supervisor
de Operações”, o que lhe conferia acesso irrestrito ao sistema SICI, o sr. Alessandro alterou as
informações correspondentes à importação vinculada à remessa n° 46807736005, a fim de
sonegar taxas alfandegárias e impostos incidentes na importação.
Esse procedimento em nada contribui para o deslinde da causa, sendo
impertinente sua juntada. A falta ou ocultação da documentação praticada por um empregado
gera a prática da conduta infracional da pessoa jurídica, de R$ 5.000,00 nos termos do artigo
107, IV, “c” do DL 37/66. O fato de a infração ter sido praticada pelo empregado não afasta a
penalidade imputada à pessoa jurídica, diante do princípio da aparência e da culpa in eligendo.
Lembre-se, por oportuno, que esse ponto da autuação fiscal foi cancelado pela
decisão da DRJ, reforçando a inutilidade da análise desse pedido da Recorrente.
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.402 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.011945/2007-11

Outrossim, o art. 136 do CTN prevê a responsabilidade objetiva das infrações,
independentemente da culpa, pois é inoponível à Administração Pública. A infração foi praticada
pela Recorrente, se houve sindicância para a apuração da falta cometida pelo importador é
irrelevante para desfazer a imputação que lhe fora atribuída.
CTN. Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Ao contrário do que ocorre no processo civil, a verdade material está presente no
processo penal e nos processos administrativos tributário, prestando-se a permitir ao julgador a
buscar a verdade dos fatos, requerendo, o próprio julgador, a produção de provas como
diligência ou perícia, com o fito de confirmar demais provas já presente nos autos.
O auto de infração foi lavrado por autoridade competente, instruído com uma
extensa documentação comprobatória, com diversos termos de intimação, com um termo de
verificação bem fundamentado, além de um relatório elaborado pela Comissão especial de
sindicância bem preciso e detalhado, sendo todos esses elementos mais do que necessários para o
julgamento do processo.
Não há que se falar em nulidade.
MÉRITO
1) Multa por obstrução e embaraço à fiscalização. Art. 107, IV, “c” DL 37/1966
Este ponto da autuação fiscal está relacionado com a não apresentação, pela
empresa, por escrito, do código fonte com todas as sub-rotinas do Sistema SICI (Refere-se à
INFRAÇÃO N° 7 descrita no Relatório).
Intimada a apresentar o código-fonte do programa SICI utilizado pela Recorrente,
a intimação foi cumprida e o código-fonte foi entregue à fiscalização. Porém, algumas stored
procedures não foram entregues, que grosso modo são scripts de consulta e alteração de banco
de dados. A fiscalização entendeu que essas stored procedures eram essenciais para o
entendimento do programa para fins de analisar algumas rotinas e informações prestadas
relacionadas com o transporte de mercadorias importadas:
a) No período de 2004 a 2005, conforme informações prestadas pela empresa, foram
alterados os tipos de remessa de "não documento" para "documento" em mais de 17.000
(dezessete mil) encomendas e
b) que algumas dessas alterações são comprovadamente indevidas, o que faz necessário
averiguar a fidelidade das informações prestadas pela UPS na Declaração de Remessa
Expressa, DRE, sendo o SICI o programa utilizado para essa finalidade.
Com isso, a fiscalização afirmou que essas rotinas de programação do software
realizava alterações da natureza tributária nas remessas, um dos focos de análise da Comissão de
sindicância.
A Recorrente se negou a apresentar as explicações dessas rotinas por escrito, sob
o argumento de que se tratava de uma propriedade intelectual sujeita à proteção por conter sigilo
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.402 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.011945/2007-11

comercial. Ainda, afirmou que poderia entregar as explicações por escrito se a fiscalização
assinasse um termo de compromisso de manutenção do sigilo.
A fiscalização afirmou que não pode assinar contratos com os particulares, mas
que o dever de sigilo decorre no artigo 198 do CTN. A documentação não foi apresentada e a
penalidade administrativa foi aplicada.
Em sede de defesa a Recorrente sustenta que seu sigilo é protegido por lei e
tratados internacionais assinados pelo Brasil, e, por sua condição de superioridade hierárquica,
não há dispositivo legal autorizando a fiscalização de ter acesso à tais documentos, salvo se
autorizado pelo Poder Judiciário.
Pois bem. Não merecem prosperar os argumentos da Recorrente.
Como consta do termo de verificação fiscal, especialmente nas páginas 48-52, o
código-fonte do programa de computador SICI foi entregue à fiscalização. O que a fiscalização
pediu por escrito foi a explicação da stored procedure spRatingAutomático do código-fonte. A
fiscalização entendeu que a explicação desta stored procedure era essencial para o entendimento
do funcionamento do programa, para fins de detectar como um usuário poderia alterar os
parâmetros das remessas originárias do exterior de modo a contornar taxas e impostos
aduaneiros.
A Recorrente argumentou que não havia autorização legal para a exigência fiscal,
salvo por ordem judicial, já que sua propriedade intelectual é protegida por lei, e condicionou a
entrega desse trecho do código-fonte mediante a assinatura de um compromisso de
confidencialidade à ser assinado por todos os membros da Comissão de sindicância.
Não há previsão legal para que agentes fiscais assinem contrato com particular, no
entanto, o dever de sigilo decorre do próprio CTN, em seu artigo 198, sem prejuízo de sanções
criminais pela distribuição de informações sigilosas do contribuinte:
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por
parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do
ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e
sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.
No ordenamento jurídico brasileiro não há direito absoluto, nem mesmo o sigilo
comercial ou industrial. Há proteção, é verdade, mas a própria lei e a Constituição trata de
regular os casos em que os sigilos ou a privacidade dos particulares podem ser flexibilizadas.
Caso exemplar é a apresentação de quaisquer documentos de interesse da fiscalização e
arrecadação, não apenas os documentos contábeis, conforme o disposto no artigo 195 do CTN:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.402 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.011945/2007-11

Assim, independentemente de ordem judicial, a fiscalização tributária tem a
prerrogativa de intimar o contribuinte para apresentar arquivos, documentos e papéis dos
contribuintes, inclusive os protegidos por sigilo bancário ou propriedade intelectual, desde que a
fiscalização apresente justificativas pela necessidade da apreciação do documento, como no caso
concreto. Apenas o segredo das comunicações, como escutas telefônicas, é que dependem de
autorização judicial para o acesso pelo Poder Público, nos termos do art. 5o, XII da Constituição:
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados
e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal; (grifei)
Saliente-se que o código-fonte completo do programa de computador foi entregue
pela Recorrente, restando apenas explicações sobre a stored procedure “spRatingAutomatico”, o
que provocou a necessidade de explicações sobre esse script. Trata-se de uma subrotina do
programa de computador para controle de acesso ou de validação de dados de um banco de
dados.
A Recorrente apenas argumentou que havia segredo comercial nesta subrotina,
sem apresentar nenhum documento ou explicações, nem mesmo sobre o porquê só essa subrotina
estava protegida por sigilo comercial, já que o código-fonte inteiro foi entregue.
É possível que tais stored procedures não explicassem nada de útil à fiscalização,
mas a Recorrente se negou a entregar, gerando embaraço à fiscalização, conduta que fica sujeita
à penalidade.
Nego provimento neste ponto.
2) Multa por mês-calendário por falta de apresentação à fiscalização dos documentos
relativos à operação que realizar ou em que intervier.
3) Multa por mês-calendário por falta de manutenção da documentação em boa ordem dos
arquivos relacionados com as operações que realizar ou intervier.
Esses dois pontos serão analisados em conjunto. Trata-se de aplicação de multa com base
no Art. 107, IV, “b” DL 37/1966.
Como dito acima, o tópico 02 acima é relacionado com multa pela não apresentação das
faturas comerciais relativas às 13 (treze) remessas expressas acima referidas, amparadas pelos
Conhecimentos de Carga n° 46673862598 46507706276, 46507706285, 46718170642,
560157KSB7Y,
96E5W87MQKH,
0E2V5OHPBKK,
0E2V5OHDVNC,
561937GPZL9,
02743VGLLZB, 0E3522KCSNJ, 340983HS7HR e W96743GRQGR, conforme requerido em
intimação.
Já o tópico 03 é relacionado com a multa por falta de manutenção em boa ordem da
documentação relacionada com as remessas 1Z24FT766933355248, T041F3SRBMZ,
030862HXFCM, 658E26KXZFH, 658E26KY9QD, 658E26M8H9F e AE16248YLPJ.
Apesar de a sanção administrativa estar no mesmo dispositivo de lei, são duas condutas
distintas e separadas: o primeiro pela falta de apresentação de documentos (omissão), pois a
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.402 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.011945/2007-11

fiscalização detectou que a Recorrente tinha esses documentos, mas não apresentou quando
intimada; o segundo pela inexistência de alguns documentos, o que levou à conclusão de que a
Recorrente não mantinha a documentação em boa ordem nos casos relacionados.
A fiscalização aplicou a penalidade de R$ 5.000,00 para cada documento/remessa, ao
invés de aplicar a sanção por mês-calendário, conforme previsão do Art. 107, IV, “b” DL
37/1966. A d. DRJ julgou parcialmente procedente neste ponto, para reduzir a multa, aplicando a
penalidade por mês-calendário, exatamente como argumentado pela Recorrente em sede de
impugnação.
Em sede de Recurso, a Recorrente argumenta falta de proporcionalidade e razoabilidade
nas multas, pois somente devem ser aplicada para empresas desorganizadas. São poucos
documentos para uma empresa multinacional com grande volume de operações, denotando que a
Recorrente não é desorganizada.
Ainda, a Recorrente sustenta que na verdade são apenas dois fatos jurídicos ocorridos
respectivamente nos meses de julho de 2003 e maio de 2007. Tal argumento, no entanto, não
corresponde com as provas dos autos, tampouco com o termo de verificação fiscal.
Sustenta também uma espécie de denúncia espontânea ou arrependimento eficaz, pois,
apesar de não ter apresentado toda essa documentação em sede de procedimento fiscal,
apresentou grande parte em sede de impugnação, o que evidencia a sua boa-fé em demonstrar à
Receita Federal que não houve prejuízos à União e que seus documentos encontrava-se em boa
ordem.
Também não merece guarida tais argumentos, pois a infração por falta de cumprimento
de obrigação acessória foi cometida numa determinada coordenada de tempo. Quando intimada a
apresentar documentos, omitiu 13 invoices. Em outra intimação, a respeito de 07 remessas, não
tinha toda a documentação pertinente, o que revelou a falta de manutenção em boa ordem.
Foi naqueles momentos que a Recorrente praticou a infração. Apresentar tais documentos
em sede de impugnação não afasta a falta já cometida.
Assim, nego provimento neste ponto e, por concordar com a r. decisão de piso, adoto suas
razões de decidir:
3)Não apresentação ou não manutenção, em boa guarda e ordem, de documentos ou
arquivos.
Fatos sancionáveis coma multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "b", do
Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003:
a) situação descrita no título III, tópico 6,subtópico 6.2, item "m ", do relatório do
processo administrativo n° 10831.01179512005-75, não apresentação, pela empresa,
das faturas comerciais relativas a 13 remessas expressas, conforme requerido pela
Comissão e localizados em diligência junto a UPS ou apresentada em outra
circunstância (refere-se à infração n'14 descrita no Relatório)
Conforme consta do termo de constatação fiscal, a interessada deixou de apresentar as
seguintes faturas comerciais:
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.402 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.011945/2007-11

Consta do termo de constatação fiscal que '!ficou caracterizado que a UPS descumpriu
o requerido na intimação n° 8, na ocasião em que apresentou as respostas, ora
omitindo-se quanto à existência do documento, ora declarando sua inexistência ".
E
b) situação descrita no título III, tópico 6,subtópico 6.8, do relatório do processo
administrativo n° 10831.011795/2005-75, não apresentação, pela empresa, de
documentos requeridos pela fiscalização e atestada na resposta apresentada em
2510510007, à intimação n° 14 (refere-se à infração n° 16 descrita no Relatório):
De acordo com auto de infração a interessada deixou de apresentar os seguinte
documentos:

Registra-se que no termo de constatação fiscal, a fiscalização "em vista da não
apresentação de documentos requeridos pela fiscalização e atestada na resposta
apresentada em 25/05/2007 à intimação n° 14, ficou caracterizado, em relação a cada
uma das sete operações aqui analisadas, o descumprimento pela UPS, da obrigação de
apresenta à fiscalização, em boa ordem, os documentos relativos à operação que
realizou ou interveio... "
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.402 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.011945/2007-11

Em sua defesa, a interessada alegam em preliminar, nulidade do auto, por não ser clara
qual a infração aplicada.
Descabe a afirmação, uma vez que no auto de infração e no temo de constatação fiscal,
a fiscalização explicitou minuciosamente os motivos da autuação.
Em relação à retroação maléfica da lei, temos que, a Instrução Normativa n° 22 de
1/01/2002 estabelece:
Art. 47. A empresa de courier habilitada ao despacho aduaneiro de remessas expressas
está obrigada a cumprir o disposto neste ato e, ainda.-
I - manter, pelo prazo prescricional, 'em arquivo organizado em ordem cronológica,
toda a documentação comprobatória dos despachos, inclusive os comprovantes de
entrega das remessas aos destinatários.
E nesse mesmo sentido a Instrução Normativa n° 560 de 19 /08 /2005 traz:
Art. 49. A empresa de transporte expresso internacional habilitada ao despacho
aduaneiro de remessas expressas está obrigada a:
I - manter, pelo prazo prescricional, em arquivo organizado em ordem cronológica, em
meio físico ou eletrônico, toda a documentação comprobatória dos despachos e os
comprovantes de entrega das remessas aos destinatários;
Ou seja, na vigência da Instrução Normativa 122/02 já era exigida a guarda de toda
documentação, não se caracterizando retroação maléfica da lei.
Cumpre também registrar que a apresentação posterior dos documentos fiscais não elide
a aplicação da multa, uma vez que restou caracterizado, no momento da autuação, a
infração aplicada.
Em sua defesa a interessada alega também que não cabe aplicação da multa para cada
fatura comercial e sim uma única multa de R$ 5.000,00 por mês calendário pela não
apresentação dos documentos, ou seja, um único fato gerador da multa, ou seja o mês de
julho de 2006, quando se constatou a infração.
A penalidade aplicada no caso em tela está descrita no artigo 107 do DL 37166, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003
Art. 107. Aplicam -se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais):
(...)
b) por mês-calendário, a quem não apresentar à fiscalização os documentos
relativos à operação que realizar ou em que intervier, bem como outros
documentos exigidos pela Secretaria da Receita Federal, ou não mantiver os
correspondentes arquivos em boa guarda e ordem; (grifo meu)
Conforme consta do auto de infração a interessada deixou de apresentar os documentos
solicitados pela fiscalização, bem como restou caracterizado que não manteve em boa
guarda os seus arquivos, ou seja, correta a aplicação da multa, por mês calendário, ou
seja, em relação a cada mês a que se refere a escrituração fiscal.
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.402 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10831.011945/2007-11

Desta forma é cabível a aplicação da multa por infração ao disposto no art.107, IV, "b",
relativa aos meses calendários de: Janeiro/2004, Junho/2004, Outubro/2004,
Fevereiro/2005, Agosto/2005, Setembro/2005 e Outubro/2005
Diante do acima exposto, VOTO no sentido de julgar procedente em parte a
impugnação, mantendo parte do crédito tributário exigido, conforme quadro:

CONCLUSÃO
Isto posto, conheço do recurso voluntário para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital